Tribunal: STF
Processo: RE 1579011
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Servidor público. Regime próprio de previdência social. Impossibilidade de desaposentação. Incidência do Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral. Provimento.



    I. Caso em exame 



    1. O autor postulou o direito de computar o tempo de contribuição de aposentadoria anterior para a obtenção de aposentadoria integral no cargo atual. 



    2. O autor, aposentado pelo RGPS desde 1996, prestou concurso para o cargo de Fiscal de Rendas de 3ª Categoria do Rio de Janeiro e, ao completar 70 anos, considerada a necessidade deixar o serviço público de forma compulsória, requereu a desaposentação do cargo anterior e a averbação do tempo de serviço a ele relativo para fins de aposentadoria no cargo novo. 



    3. O pedido foi julgado procedente, decisão confirmada pelo TRF da 1ª Região. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a renúncia à aposentadoria anterior para fins de aproveitamento do tempo de serviço no cargo de Fiscal de Rendas, viabilizando a concessão de aposentadoria mais benéfica no novo cargo. 



    III. Razões de decidir



    5. A desaposentação não tem previsão legal ou constitucional, sendo inviável a renúncia de aposentadoria para aproveitamento de tempo de serviço em novo benefício previdenciário. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral, firmou a tese de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, sendo inviável a desaposentação. 



    7. O entendimento do Tema RG nº 503 se aplica ao RPPS, pois inexiste norma constitucional ou infraconstitucional que autorize a renúncia de aposentadoria para aproveitamento do tempo de serviço em novo benefício.



      IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA À APOSENTADORIA NO RGPS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n° 1.334.488/SC (Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/05/2013), consagrou o entendimento de que é possível a renúncia à aposentadoria para fins de aproveitamento do tempo de contribuição para concessão de novo benefício, no mesmo regime ou em regime diverso, uma vez que a aposentadoria constitui direito patrimonial disponível. 



    2. Segundo a mesma jurisprudência do STJ consagrada no REsp n° 1.334.488/SC, a renúncia à aposentadoria, para fins de concessão de novo beneficio, não implica devolução dos valores percebidos a titulo da aposentadoria primitiva, pois enquanto o segurado esteve aposentado ele fez jus à percepção dos seus proventos. 



    3. A pretensão do segurado de renunciar ao beneficio previdenciário, com a obtenção de certidão do respectivo tempo de serviço, para fins de concessão de nova aposentadoria no mesmo regime ou em regime diverso, não se opõe ao ordenamento jurídico pátrio. Devido, portanto, o cômputo de todo o tempo de contribuição constante na CTC expedida pelo INSS, para os fins de direito. 



    4. "O cancelamento de beneficio previdenciário por renúncia do interessado, para garantir a expedição de Certidão de Tempo de Serviço, para fins de contagem reciproca, não encontra óbice legal. Aplicação do art. 181-8 do Decreto 3.048/99 afastada, por conter proibição não prevista na norma regulamentada" (AMS 200234000053749, DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, 17/02/2011). 5. Apelação e remessa oficial desprovidas.“ (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, o INSS aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.



    3.1. Discorre sobre a impossibilidade de alteração do ato de aposentadoria, tendo em vista tratar-se de ato jurídico perfeito e finalizado.



    3.2. Afirma que as contribuições vertidas após a aposentadoria não podem ser utilizadas para a obtenção de nova aposentadoria, na forma da Lei nº 8213, de 1991.



    3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 21).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Tribunal a quo negou o juízo de retratação:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO EM REGIME DIVERSO (ESTATUTÁRIO). POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 661256. ART. 1.040, II DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Reexame, em Juízo de retratação, de acórdão que reconheceu o direito da parte autora de renunciar a sua aposentadoria previdenciária pelo RGPS, com a obtenção de certidão do respectivo tempo de serviço, para fins de concessão de aposentadoria estatutária. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral (Tema 503) no sentido de que: "no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91". (REs ns. 661.256, 827.833 e 381.367, Seção do dia 26/10/2016). 



    3. Em sintonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar na possibilidade de renúncia de benefício do RGPS para obtenção de nova aposentadoria no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. 



    4. Sob essa perspectiva, não se identifica contrariedade no acórdão que manteve a sentença de 1º grau, no sentido de reconhecer o direito do autor de renunciar à sua aposentadoria para a expedição de certidão de tempo de serviço correspondente, com o intuito de averbação do tempo de contribuição em seu novo regime, agora estatutário, com a tese de repercussão geral fixada pelo STF, que diz respeito à possibilidade de renúncia de benefício do RGPS para obtenção de nova aposentadoria no próprio âmbito do Regime Geral de Previdência Social. 



    5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.” (e-doc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No acórdão recorrido diverge-se do decidido pelo STF no julgamento do RE nº 661.256-RG/SC, Tema RG nº 503, cuja ementa segue abaixo:



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 



    1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 



    2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 



    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 



    4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).” 



    (RE nº 661.256-RG/SC, Tema RG nº 503, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 27/10/2016, p. 28/09/2017).



    6. Esclareço que, naquela oportunidade, assim consignou o ilustre Ministro Dias Toffoli:



    “Como se sabe, a desaposentação permitiria que os salários de contribuição posteriores à aposentação fossem incluídos no cálculo de um novo benefício – concedido pelo RGPS ou não –, com o resultado prático de majorar o valor percebido pelo aposentado. Caso o segurado pretenda desaposentar-se no regime geral de previdência social para requerer emissão de certidão de tempo de contribuição e se aposentar perante outro regime previdenciário, o objetivo será o mesmo, qual seja, o de somar aos salários de contribuição anteriores à aposentação os posteriores a essa, ainda que obtidos sob a égide de outro regime.” (grifos acrescidos).



    7. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Supremo assentou a impossibilidade de cancelamento de aposentadoria, com vistas ao alcance de novo benefício de idêntica natureza, ainda que em regime previdenciário diverso. 



    8. Nesse sentido, cito precedentes a envolver justamente pedido de cancelamento de aposentadoria, com expedição de certidão de tempo de serviço e cômputo do período relativo à inatividade para fins de obtenção de aposentadoria em cargo público, pelo regime próprio de previdência social:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ‘DESAPOSENTAÇÃO’ E ‘REAPOSENTAÇÃO’. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 661.256- RG/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à renúncia de aposentadoria, 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.116.232-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO CARGO ATUAL. TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO. 



    1. No Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”



     2. Na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria, e não logrou êxito a Autora da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação. 



    3. Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa. 



    4. Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503. Nesse sentido: RE 1.358.361, Rel. Min. Cármen Lúcia e RE 1.405.180, Rel. Min. Nunes Marques. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).“



     (RE nº 1.104.353-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 27/10/2023).



    9. Indico ainda os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: RE nº 883.338/PE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2020, p. 17/02/2020, e RE nº 1.357.275/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/12/202, p. 06/12/2021.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, ante o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 503, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator